Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000209-03.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: G. A. D. A., representada por Valdir Candido de Almeida
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Gabriely Arruda de Almeida, representada por Valdir Candido de Almeida em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Banco Mercantil do Brasil S.A., indeferiu a tutela recursal.
Inconformada, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela de urgência, ao passo que a negativa do banco no pagamento do benefício não encontra amparo legal, mormente implantado por sentença pelo juízo federal, determinando o pagamento do “amparo assistencial à pessoa com deficiência”.
Salienta que se trata de uma obrigação de fazer urgente, estando a agravante privada de uma verba que lhe é devida injustificadamente, salientando sua vulnerabilidade econômica e de sua família. Acrescenta, por fim, a inexistência do perigo de dano mormente os valores já se encontram depositados pelo INSS na conta bancária junto ao banco agravado. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito ativo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, em especial pela natureza do benefício assistencial concedido à agravante, portadora de “impedimento mental e intelectual consistente em retardo mental, decorrente de microcefalia” (id. 69325335 - dos autos de origem).
Além disso, conforme se infere da documentação arrolada pela agravante à inicial, o INSS informou através de carta dirigida à agravante, a concessão de “AMP. SOCIAL PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA (87)”, indicando como orgão pagador/agenência bancária o banco agravado (id. 69325329).
Diante do exposto defiro a tutela almejada, determinando ao banco o pagamento do benefício concedido à agravante.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator